Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711713-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: R. P. E. D. A. DESPACHO Em atenção ao contraditório (art. 10 do CPC), ouça-se a parte agravante acerca da manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id. 53238242), no sentido da perda de interesse recursal tanto em relação ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora